Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726429-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDA NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. SUPOSTA NULIDADE. OCORRÊNCIA. ENDEREÇO PRINCIPAL DA RÉ NÃO DILIGENCIADO. CITAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE DO PROCESSO. DILIGÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. NECESSIDADE. Apesar de o endereço da ré ter sido encontrado de forma uníssona nos resultado decorrentes dos sistemas de consultas disponíveis ao TJDFT, não foi diligenciado para encontra-la sequer uma única vez. Analisando detidamente os avisos de recebimento e diligências que foram determinadas antes da consulta ao banco de dados, percebe-se que outro réu do processo foi procurado nesse mesmo endereço, e como lá não foi encontrado, tanto o autor quanto o cartório descartaram a utilidade do endereço para ser utilizado no futuro, ainda que fosse para encontrar outros réus do mesmo processo. Ainda que o imóvel sito no endereço supracitado tenha sido sucessivamente ocupado por membros da mesma família, tal fato não afasta a necessidade de que a citação seja pessoal, e portando fosse repetida no mesmo endereço para encontrar a pessoa certa e realizar o ato pessoalmente. A recorrente aponta violação aos artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ao argumento de que o proveito econômico da causa não é inestimável ou irrisório e nem o valor da causa é muito baixo. Em contrarrazões, o Banco do Brasil S/A pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017